Tribunal: TRF3
Processo: 0006136-04.2017.4.03.6303
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
Órgão colegiado: 7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0006136-04.2017.4.03.6303
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JOSE DIMAS MELLETI

Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS BARROS LO RUSSO - SP393467-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0006136-04.2017.4.03.6303
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JOSE DIMAS MELLETI
Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS BARROS LO RUSSO - SP393467-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão proferido por essa 7a Turma Recursal.
Alega-se omissão e contradição no julgado, pois não analisa a questão da especialidade do tempo de trabalho na empresa OXFORD CONSTRUÇÕES LTDA, oportunidade em que o autor trabalho na varrição geral do ambiente. Aduz, assim, a comprovação da exposição do agente biológico em todo o período.
É o relatório. D E C I D O.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0006136-04.2017.4.03.6303
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: JOSE DIMAS MELLETI
Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS BARROS LO RUSSO - SP393467-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.
Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao rito deste Juizado Especial Federal, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida e corrigir erro material, conforme art. 1.022, incs. I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.
Sob o manto dos embargos declaratórios pretende reverter à análise do acórdão, no qual não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão, eis que somente acolher o recurso da parte autora a fim de que o/a Relator (a) reapreciasse o caso e realizar juízo de retrataração.
Esclareço, ainda, que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado no 356 da respectiva Súmula, que firma posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo
a quo
se recuse a suprir a omissão. O Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento (
REsp no 319.896
).
Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
e confirmo o acórdão prolatado.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAR VOTO. TEMA 205 TNU.
NÃO AFERIÇÃO RISCO CONCRETO A AGENTES BIOLOGICOS. ACÓRDÃO MANTIDO

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.